Tribunal: TJDFT
Processo: 0712948-27.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712948-27.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME SOARES AMARAL RECORRIDO: RICARDO SOARES RODRIGUES, ELISANGELA MOREIRA MIRANDA CONDE DECISÃO Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não houve pedido para concessão da gratuidade de justiça, tampouco recolhimento do regular preparo recursal. Dessa feita, diante da impossibilidade de aplicação do disposto no art. 1007, § 4o do CPC, deve ser reconhecida a deserção do recurso pela ausência de recolhimento do preparo recursal (ID 78250240). Nestes termos, com base no art. 932, III do CPC, não conheço do recurso inominado de ID 78250238. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator